Tribunal: TJSP
Processo: 1116038-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116038-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUERREIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALMAZA HABID EL DIB, DANIEL
GERGOS EL DIB, NATHALIA GERGOS EL DIB RAHAL, ALEXANDRE
GERGOS EL DIB e GERGOS EL DIB, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1116038-45.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES: GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GERGOS EL DIB,
ALMAZA HABIB EL DIB, DANIEL GERGOS EL DIB, NATHÁLIA GERGOS
EL DIB e ALEXANDRE GERGOS EL DIB.
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30448
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Recurso que
não enfrenta os fundamentos da r. sentença. Violação ao
art. 1.010, II e IV, do NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta por GUERREIRO
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS (fls. 621/646) contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza da 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman (fls. 617/619), nos autos dos
embargos à execução opostos pelos Apelantes em face do Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A, que “(1) [julgou] extinto o feito,
sem resolução de mérito, em relação aos embargantes
Gergos El Dib, Almaza Habib El Dib, Daniel Gergo El Dib,
Nathalia Ergo El Dib Rahal e Alexandre Gergos El Dib,
com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil;
e (2) [julgou] improcedente o pedido em relação à
embargante Guerreiro Indústria Comércio Importação e
Exportação Ltda.”
Sustentam os Apelantes (a) a nulidade da r. sentença
por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado do mérito,
mas era necessária a realização de perícia contábil “para corroborar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com a assertiva de que o crédito exequendo sujeita-se
integralmente aos efeitos da Recuperação Judicial da
empresa Guerreiro.” (fls. 625); (b) a incidência do CDC; (c) o crédito
está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e será novado com a
aprovação do plano; e (d) a extensão dos efeitos da recuperação judicial
também aos devedores solidários. Pretendem a reforma da r. sentença
recorrida para que seja “determinada a suspensão da Execução
também em face dos Apelantes - pessoas físicas e
avalistas da Recuperanda” (fls.645/646).
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 649/674.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 680.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos embargos à execução de cédula de crédito bancário de
R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) emitida por Guerreiro
Indústria, Comércio, Importação E Exportação Ltda
Em Recuperação
Judicial e avalizada por Gergos El Dib, Almaza Habib El Dib, Daniel Gergos
El Dib, Nathália Gergos El Dib e Alexandre Gergos El Dib, ora Apelantes
(fls. 01/06 do Proc. 1132278-17.2015.8.26.0100).
Os Apelantes pretendem a suspensão da execução
em relação aos avalistas, pois o crédito estaria sujeito aos efeitos da
recuperação judicial da devedora principal.
O recurso não deve ser conhecido.
A r. sentença julgou extinto, sem resolução de mérito,
os embargos do devedor em relação aos Apelantes-avalistas, pois
deixaram de recolher as taxas judiciarias iniciais:
“Observo que a execução está suspensa em
relação
à
embargante
Guerreiro,
devedora
principal, por estar em processo de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial, prosseguindo somente contra os coobrigados. Todavia, os embargantes Gergos El Dib,
Almaza Habib El Dib, Daniel Gergo El Dib,
Nathalia Ergo El Dib Rahal e Alexandre Gergos El
Dib
não
recolheram
as
custas
processuais,
considerando-se que somente a empresa recebeu o
benefício
da
gratuidade
da
justiça
(fls.
614/616).
Destarte, deixo de conhecer os embargos
opostos pelos coobrigados, porquanto ausente
pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
Nesse cenário, não conheço da discussão
sobre a novação da dívida em prol dos
coobrigados, uma vez que a embargante Guerreiro
não tem
legitimidade
para
defender
direito
alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).”
O recurso, portanto, não enfrenta os fundamentos da
r. sentença recorrida, motivo pelo qual não deve ser conhecido por falta de
impugnação específica.
Com efeito, a apelação deve versar sobre os pontos
da r. sentença que o recorrente entende devam ser modificados, apontando
de forma específica quais são esses pontos e as razões de sua
modificação, conforme disposto no artigo 1.010, II e IV, do NCPC.
O pedido também não pode ser genérico, mas sim
deve especificar as matérias decididas que devem ser alteradas, para que o
juízo ad quem possa julgar o cabimento e provimento do recurso
corretamente.
Sendo assim, o recurso não deve e não pode ser
conhecido, por não impugnar os fundamentos da r. sentença.
Ante o exposto, deixa-se de conhecer do recurso.
Deixa-se de elevar os honorários advocatícios,
pois já fixados pelo juízo a quo no máximo legal de 20% (vinte por
cento) do valor em execução (art. 827, § 2o do NCPC), se considerado a
verba remuneratória fixada nos autos da execução (10% - fl. 59/60 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Proc. 1132278-17.2015.8.26.0100) e na r. sentença recorrida (10% - fl.
619).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator